Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-10.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO - CONSUMIDOR - Autores que residem na mesma rua e reclamam indenização por danos materiais e morais decorrentes da descarga de energia elétrica fornecida pela concessionária ré, ocorrida na mesma data - Queima dos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos - Sentença de parcial procedência, com acolhimento do pedido de reparação pelos danos materiais - Recursos das

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO - CONSUMIDOR - Autores que residem na mesma rua e reclamam indenização por danos materiais e morais decorrentes da descarga de energia elétrica fornecida pela concessionária ré, ocorrida na mesma data - Queima dos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos - Sentença de parcial procedência, com acolhimento do pedido de reparação pelos danos materiais - Recursos das partes - Concessionária de serviço público que responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 22 do CDC), independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses excludentes elencadas no § 3o do art. 14 do CDC, que não restaram demonstradas nos autos - Solicitação de ressarcimento administrativa, que foi indeferida, sob a mera alegação de ausência de registro de perturbação no sistema elétrico - Concessionária ré que deveria solicitar a vistoria nos aparelhos avariados, consoante art. 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL - Ausência de prova nesse sentido - Laudos de oficina que comprovam os danos e o nexo de causalidade - Indenização por danos materiais devida - Danos morais inocorrentes - Ausência de comprovação de que os autores tenham sido submetidos, pela ré, à situação mais gravosa, com violação a seus direitos de personalidade, exposição à vergonha ou embaraço intoleráveis - Alegações genéricas que não servem à caracterização do dano moral, cuja indenização não abarca todo e qualquer desconforto - Sentença mantida na íntegra - Honorários recursais devidos - RECURSOS DESPROVIDOS.